Tribunal: TJES
Processo: 5015423-73.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015423-73.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: CAMILA LIMA PEREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015423-73.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A

RECORRIDO: CAMILA LIMA PEREIRA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. AUSENTE INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
. EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA NARROU QUE POSSUI JUNTO A REQUERIDA UMA APLICAÇÃO FINANCEIRA. ADUZIU QUE EM JUNHO DE 2021, O VALOR DA APLICAÇÃO CORREGIDO FOI DE R$ 10.226,18, PORÉM A REQUERIDA, NO DIA 24/06/2021, DEBITOU DE FORMA INDEVIDA A QUANTIA DE R$ 9.299,27 DA SUA APLICAÇÃO FINANCEIRA, SENDO DEPOSITADO O VALOR RESTANTE NA SUA CONTA ONLINE. RELATOU A AUTORA QUE EM CONTATO COM A REQUERIDA FOI INFORMADA QUE TAIS DÉBITOS ERAM REFERENTES ÀS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO E ESTORNO DE VALORES. AFIRMA A REQUERENTE QUE NÃO PROCEDE AS COBRANÇAS LANÇADAS PELA REQUERIDA. AFIRMOU TAMBÉM QUE APÓS RECLAMAÇÃO A REQUERIDA ESTORNOU O VALOR DE R$ 2.143,30, E LANÇOU NOVA COBRANÇA NA QUANTIA DE R$ 3.037,85. DIANTE DA SITUAÇÃO, AJUIZOU A PRESENTE LIDE, PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$ 7.885,77, REFERENTE AO VALOR DEBITADO DE SUA APLICAÇÃO FINANCEIRA, BEM COMO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 14.114,23, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, EM SÍNTESE, A PARTE REQUERIDA ALEGOU CONDUTA LÍCITA E QUE HOUVE O BLOQUEIO DO CARTÃO EM RAZÃO DE NÃO PAGAMENTO PELA PARTE AUTORA. REQUEREU, ASSIM, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: 1) CONDENAR a parte Requerida a restituir à parte Requerente a quantia de R$ 7.149,97 (sete mil, cento e quarenta e nove reais, noventa e sete centavos), a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data do desembolso (24/06/2021), e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 2) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação. Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. DE FORMA RESUMIDA, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS, BEM COMO A NÃO NECESSIDADE DO PAGAMENTO EM DOBRO DAS QUANTIAS DESCONTADAS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO,
DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE, DE FATO, OCORREU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA REQUERIDA À AUTORA, E POSTERIORMENTE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE DANOS À REQUERENTE DECORRENTE DA CONDUTA DA REQUERIDA, ORA RECORRENTE. APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO ASSITE RAZÃO AO RECORRENTE. ISSO PORQUE HOUVE FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RECORRENTE À AUTORA, TENDO EM VISTA A REQUERIDA DEBITOU DE FORMA AUTOMÁTICA VALORES DA CONTA DA REQUERENTE PARA PAGAMENTO DE FATURAS VENCIDAS, CONFORME ID 9843970 E 9843969. FRISA-SE QUE A REQUERIDA CONFIRMA TAL FATO EM SUA DEFESA. LOGO, TAIS FATOS SÃO INCONTROVERSOS, NO TEOR DO ARTIGO 374, II E III DO CPC/2015. NO ENTANTO, COMO ESCLARECIDO PELA R. SENTENÇA, DE ACORDO COM O ART. 3º, § 2º, DA RESOLUÇÃO DO CMN N. 3.695/2009, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.480/2016,
É VEDADA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A REALIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTAS DE DEPÓSITO E EM CONTAS DE PAGAMENTO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE
. SENDO ASSIM, ERA ÔNUS DA RECORRENTE ACOSTAR NOS AUTOS PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR QUE HOUVE AUTORIZAÇÃO DA PARTE AUTORA, A FIM DE QUE FOSSE POSSÍVEL DEBITAR AUTOMATICAMENTE EM SUA CONTA DE INVESTIMENTO. NO ENTANTO, NÃO HÁ ELEMENTOS PROBATÓRIOS NESSE SENTIDO. SENDO ASSIM, RESTA CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPORTA ESCLARECER QUE, APESAR DE A RECORRENTE TER JUNTADO NOS AUTOS CONTRATO NO QUAL VEICULA TAL POSSIBILIDADE, ENTENDO QUE ESTE NÃO CUMPRE COM O DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE AO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 4º, III E 6º C/C 51, IV DO CDC. NESTE CONTEXTO, ENTENDO QUE HOUVE VIOLAÇÃO AO DIREITO DA REQUERENTE À INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA QUANTO ÀS CONDIÇÕES DO SERVIÇO CONTRATADO, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 6º, INCISO III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE SENTIDO:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ - ADEQUAÇÃO DO PACTO - OBRIGATORIEDADE - IRDR n. 1.0000.20.602263-7/001 - TEMA 73 TJMG - RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. - O Código de Defesa do Consumidor consagra os princípios da transparência e da boa-fé como corolários das relações de consumo, devendo tais regramentos ser observados para garantir a higidez da relação. (...)
Os descontos de valores indevidos decorrentes de produto financeiro comercializado sem clareza caracterizam dano moral indenizável, por constranger a autonomia privada da parte, sobretudo quando o débito representa percentual significativo dos rendimentos do consumidor
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.319621-1/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2024, publicação da súmula em 20/05/2024); EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ - ADEQUAÇÃO DO PACTO - OBRIGATORIEDADE - IRDR n. 1.0000.20.602263-7/001 - TEMA 73 TJMG - RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. -
O Código de Defesa do Consumidor consagra os princípios da transparência e da boa-fé como corolários das relações de consumo, devendo tais regramentos ser observados para garantir a higidez da relação
. - No julgamento do IRDR n. 1.0000.20.602263-7/001, foram fixadas as seguintes teses: a)
ausente "informação adequada e clara sobre as peculiaridades dessa modalidade de contratação
"; b) não "consta no contrato a forma como incidirá a cobrança do valor que lhe é disponibilizado para empréstimo por meio dessa modalidade de contratação, especialmente em relação à forma de pagamento do saldo devedor, que não é descontado em folha, mas pago à parte"; c) aliado aos demais elementos, "o consumidor jamais fez uso do cartão de crédito como tal, mas apenas fez uso da função 'saque". - Se há nos autos prova de que a parte autora foi induzida a erro, uma vez que pensou estar contratando um empréstimo consignado em folha, quando, na verdade, estava o banco réu fornecendo-lhe um cartão de crédito, já com débito em conta, sobre cujos valores incidiram elevadíssimos juros, típicos dessa espécie de operação em conta, deve-se promover a adequação do pacto, para que os valores cobrados pela instituição financeira sejam pagos conforme a modalidade de empréstimo consignado, com incidência de juros remuneratórios praticados pelo mercado para esse tipo de contratação, desde a data do ajuste. - A sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devolução em dobro da quantia, somente tem aplicação quando há dolo ou culpa por parte do credor, o que não se apl ica quando este cobrou taxas que se encontravam previstas em contrato. - O simples desconto indevido de parcelas previstas em contrato não configura dano moral passível de indenização. Tendo se valido a parte contratante do crédito disponibilizado, mediante saque de valores utilizando o cartão de crédito, revela-se evidente que tinha plena ciência acerca da modalidade do contrato firmado, especialmente quando se tem em mente o grau de instrução da parte contratante. - Não verificado o alegado erro substancial, cujos requisitos estão insertos nos arts. 138 e 139 do CC, assim como a ocorrência de dolo (art. 147, CC), não há que se falar em anulação do termo de adesão ao cartão de crédito consignado, em repetição de valores e dever de indenizar. Os descontos de valores indevidos decorrentes de produto financeiro comercializado sem clareza caracterizam dano moral indenizável, por constranger a autonomia privada da parte, sobretudo quando o débito representa percentual significativo dos rendimentos do consumidor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.319621-1/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2024, publicação da súmula em 20/05/2024
). (grifo nosso). SENDO ASSIM, CONSIDERO QUE A CONDUTA PRATICADA PELA RECORRENTE CARACTERIZA COMO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO ASSIM, A REQUERIDA DESCUMPRIU COM AS REGRAS PREVISTAS NA LEI CONSUMERISTA, LOGO SUA CONDUTA É ILÍCITA, NASCENDO DESSA FORMA O DEVER DE INDENIZAR À PARTE AUTORA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 14 DO CDC C/C 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL, OS QUAIS CONSAGRAM A REGRA DE QUE TODO AQUELE QUE CAUSA DANO A OUTREM É OBRIGADO A REPARÁ-LO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)